Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-90.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONCESSÃO – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DEFINIDO APÓS JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – RECURSO DO INSS – PROVIDO, EM PARTE – APELO DO AUTOR – PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
O termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, concedida na via judicial, se ausente a prévia postulação administrativa, deve ser a data da citação válida da Autarquia Federal.
O índice a ser aplicado, a título de correção monetária, deve ser fixado após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003635-90.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTERO CLEMENTE DA COSTA - CPF: 161.950.601-78 (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), ANTERO CLEMENTE DA COSTA - CPF: 161.950.601-78 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu em parte o recurso do INSS; proveu do autor e Por maioria, não conheceu da remessa necessária.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto por ambas as partes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória para Conversão de Benefício Previdenciário n. 1003635-90.2017.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos, para condenar o INSS a converter o auxílio-acidente, percebido pelo autor, em aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos (21/07/2018), bem como pagar as parcelas/diferenças em atraso, abatendo valores já pagos administrativamente, e o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei.

Ademais, determinou que as prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1
o
-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Por fim, condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2
o
e 4
o
, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença.

O INSS recorre, ao argumento de que o Autor não possui os requisitos mínimos para o gozo dos benefícios previdenciários, como a qualidade de segurado, carência do benefício, incapacidade temporária (auxílio-doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez). Nessa toada, requer a reforma total da sentença. Alternativamente, postula a readequação dos consectários legais.

Por sua vez, a parte Autora pretende que a conversão em definitivo, do benefício previdenciário para a aposentadoria por invalidez, ocorra, a partir do requerimento administrativo, em 26/08/1997.

Intimados, somente o Autor apresentou as contrarrazões ao Apelo (id n. 19747026), enquanto o INSS manteve-se silente (id n. 19747027).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela ausência de interesse público em ensejar a intervenção ministerial (id n. 23277513).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020